Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO INTER PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se, na fundamentação da r. sentença, o Juízo de origem analisa pleito concernente ao pagamento dos débitos, tributos e multas vinculados ao veículo, mas, à ocasião do dispositivo, julga procedente pedido não formulado pela autora, merece acolhimento a preliminar de vício do decisum por julgamento extra petita para se proceder à retificação do julgado. Preliminar acolhida.

2. Malgrado a procuração in rem suam, que confere poderes especiais para tratar de todo e qualquer assunto relacionado a veículo, revele-se inoponível ao credor fiduciário em caso de automóvel objeto de contrato de financiamento, afigura-se válida e eficaz entre outorgante e outorgado.

3. Do arcabouço fático-probatório, constata-se que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), pois se verifica que, ao exercer a posse do veículo, incumbia-lhe, efetivamente, pagar as parcelas do financiamento e arcar com todos os encargos incidentes, como tributos e multas por infrações de trânsito.

4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da autora pelo fato de não informar ao Juízo, à ocasião da emenda à inicial, a quitação do contrato de financiamento pelo réu, mormente porque já havia ajuizado a presente ação quando o réu assim procedeu.

5. Se o réu deu causa à propositura da ação ao se quedar inadimplente quanto às parcelas do financiamento e aos demais débitos incidentes sobre o bem, revela-se escorreita a sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.